Tribunal: TJBA
Processo: 8040479-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040479-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDMUNDO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Omissões. Acolhimento. Embargos opostos contra acórdão que concedeu segurança para pagamento da GCET no percentual de 125%. Verificação de omissão quanto à compensação de valores já pagos e índice aplicável após EC 113/2021. Necessidade de ressalva quanto à compensação de valores para e
vitar bis in idem.
Aplicação da taxa SELIC para atualização monetária e juros após 09/12/2021, conforme EC 113/2021. Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:. n. 8040479-44.2024.8.05.0000
EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
EDMUNDO DOS SANTOS e outros (2)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher em parte os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA